Tribunal: TJSP
Processo: 1104461-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Existência e validade da

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Existência e validade da dívida incontroversa, que possibilita a cobrança e a negativação, junto aos órgãos de proteção ao crédito – Art. 293 do CC – Ausente prova do pagamento do débito - Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – III - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104461-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104461-36.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37714
APEL.No: 1104461-36.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL - 6a VARA CÍVEL
APTE. : EDSON ALVES DA SILVA
APDA. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

CESSÃO
DE
CRÉDITO

NEGATIVAÇÃO DANOS MORAIS I Sentença de
improcedência Recurso do autor II - Reconhecido que a
ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a
ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do
CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao
credor originário - Existência e validade da dívida
incontroversa, que possibilita a cobrança e a negativação,
junto aos órgãos de proteção ao crédito Art. 293 do CC
Ausente prova do pagamento do débito - Danos morais não
caracterizados Indenização indevida Ação improcedente
Sentença mantida
III - Honorários advocatícios
majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação de indenização
por danos morais c/c inexigibilidade de débito.
Sustenta o apelante que a ação foi julgada
improcedente, sem que a apelada tenha produzido qualquer
prova acerca da relação jurídica que ensejou a inserção
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que
a empresa cedente deveria ter mantido em seu poder os
documentos que comprovassem a existência do débito.
Afirma que impugnou, veemente, a documentação acostada
aos autos. Assevera, portanto, que a negativação é
indevida e que os danos morais restaram caracterizados.
Aponta a inaplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 124/145).
Contrarrazões da apelada, às fls. 150/155,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c/c inexigibilidade de débito, movida por Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104461-36.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Alves da Silva, ora apelante, em face de Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, ora apelada, tendo
em vista a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Alega o autor, em síntese, na inicial da
ação, que foi surpreendido com a negativação de seu nome,
por débito junto à ré, no valor de R$1.415,95, datado de
30.06.2015, referente ao contrato no 10235022998415 (fls.
28).
Uma vez que “sequer firmou com a ré
obrigação com tais características” (fls. 02), ingressou
o autor com a presente ação.
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação, no bojo da qual alega, em síntese, que
celebrou cessão de crédito com a cedente Caixa Econômica
Federal, credora original do autor, sendo a dívida
legítima e, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito, exercício regular de seu direito ante a
inadimplência (fls. 33/39).
Em
réplica,
o
autor
esclareceu
que,
ausente a comprovação da relação jurídica entre as
partes, uma vez que ausente a juntada do contrato
originário, fica comprovada a inclusão indevida do seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 81/97).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. Juíza “a quo” pela
inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que
comprovada a existência da dívida e a ausência do seu
pagamento. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado
a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual a ela concedida (fls. 119/122).

Contra esta decisão insurge-se o autor,
ora apelante.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos arts. 2o e 3o do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104461-36.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da ré comprovar a licitude
da inscrição do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes, o que, de fato, ocorreu.
Segundo se extrai dos documentos acostados
aos autos, a dívida negativada diz respeito a saldo
inadimplido relativo a limite de crédito no cheque
especial, decorrente de conta corrente no 00026387-9, da
agência 1653, mantida junto à Caixa Econômica Federal.
Neste ponto, esclareça-se que, embora
inexista nos autos contrato de abertura de conta corrente
devidamente assinado pelo autor, a regularidade da
contratação restou devidamente confirmada, diante dos
demais documentos e elementos constantes dos autos,
notadamente no que tange aos extratos bancários acostados
às fls. 40/42.
Com efeito, veja-se que a MM. Juíza “a
quo”, acertadamente, assim constou da r. sentença:
“Apresentado
Histórico
de
Extratos
referente à conta corrente no 26387-9 contratada pelo
autor (fls. 40/42), que deu origem ao débito ora debatido
(fls. 28), indicando movimentações de crédito e débito,
inclusive realização de compras e depósitos em dinheiros
(fls. 41), o que foge ao perfil de fraude.
Em que pese não tenha a cedente, mesmo
oficiada
(fls.
99
e
102),
apresentado
cópia
dos
documentos e contratos existentes em nome do autor, sob
alegação de que não localizados, confirmou que a dívida
cedida em nome do requerente trata-se de utilização do
limite de cheque especial na aludida conta corrente,
aberta em 1o de abril de 2015 (fls. 107).
Esclareceu,
ainda,
que
o
limite
foi
totalmente utilizado e não realizado o pagamento dos
juros por dois meses seguidos, o que acarretou vencimento
da dívida e liquidação do crédito. Informou, ainda, que o
requerente figurou como titular de outros contratos de
empréstimos, utilizada a mesma conta para crédito dos
valores, o que afasta a possibilidade de fraude (fls.
107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104461-36.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Na réplica, após demonstrada a origem do
débito, o requerente limitou-se a afirmar genericamente
que não comprovada a sua existência.
Porém, restou comprovada de forma clara e
inequívoca a relação jurídica existente entre a credora
originária e o autor, bem como a cessão de crédito em
favor da ora requerida.
No mais, em que pese a alegação de
inidoneidade das telas sistêmicas, não há indícios de que
os dados nelas contidos são inverídicos, não tendo o
requerente apontado elementos suficientes a desacreditar
a prova apresentada, observando, ainda, os sucessivos
apontamentos em seu nome, revelando que se trata de
devedor contumaz (fls. 43/48).
Com
efeito,
veja-se
que,
em
sua
manifestação à contestação, a autora apenas esclareceu
que não deixou qualquer débito em aberto junto à empresa
cedente, que pudesse ensejar qualquer cobrança em seu
desfavor, ou, ainda, a inclusão do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 114/124).”.
Assim, a Caixa Econômica Federal, diante
da inadimplência do autor relativamente às parcelas do
contrato de venda, cedeu seu crédito à securitizadora ré,
conforme demonstra o instrumento particular de contrato
de cessão de crédito de fls. 69/70, assim como a certidão
cartorária de fls. 79, a qual inseriu o nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito.
Neste
diapasão,
esclareça-se
que
a
distinção de valores entre o valor indicado na certidão
cartorária e na anotação inscrita nos órgãos de proteção
ao crédito decorre, naturalmente, da incidência de
encargos, correção monetária e juros, que certamente
elevam o valor do débito, conforme cabalmente demonstrado
às fls. 37.
As provas produzidas nos autos, portanto,
demonstram que o débito negativado pela securitizdora ré
teve origem em inadimplemento do limite de cheque
especial, tendo o referido débito sido cedido.
Dispõe o artigo 290 do CC/2002 que:
“Art. 290. A cessão do crédito não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104461-36.2019.8.26.0100 -Voto no
6
eficácia em relação ao devedor, senão quando a este
notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou ciente da
cessão feita.”.
Tal exigência decorre do fato de o devedor
não participar da cessão de crédito, vez que esta pode
ser realizada sem a sua anuência. Deve, portanto, o
devedor ser notificado da cessão, para que possa solver a
obrigação ao legítimo detentor do crédito.
Verifica-se, ante o exposto, que referido
artigo visa proteger o devedor que, não notificado, pagou
sua dívida ao credor anterior, que não é mais o legítimo.
E, no caso dos autos, o autor não
comprovou ter efetuado o pagamento do débito à empresa
cedente, razão pela qual a falta de notificação não lhe
trouxe prejuízo.
Aplicável ao caso, portanto, o art. 293 do
CC, que dispõe que, independentemente do conhecimento da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido.
Decorrendo a negativação, ante o exposto,
de dívida legítima e lícita, não há que se falar em
ilegalidade ou nulidade da cobrança ou da negativação.
Neste sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Inexigibilidade
do débito - Cessão de Crédito sem notificação do devedor
- Ausência de pagamento - Ineficácia prevista no art. 290
do Código Civil protege apenas o devedor que pagou o
débito ao credor originário sem conhecimento sobre a
cessão, para não ser lhe exigido a pagar novamente ao
cessionário - Existência de débito pendente - Inscrição
em Cadastro de Inadimplentes - Ausência de ilicitude -
Danos morais inexistentes - Sentença confirmada - RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; 7a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
9112338-46.2009.8.26.0000;
Rel.
Elcio
Trujillo; julgado em 22/12/2010).
“AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS - Cessão de crédito - Ausência de
notificação da devedora - Cessão não eficaz em relação a
ela - Artigos 290 e 293 do Código Civil - Existência e
validade da dívida incontroversas - Débito exigível -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104461-36.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito - Responsabilidade civil não configurada -
Precedentes - Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; 37a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0021323-33.2009.8.26.0071; Rel. Dimas Carneiro; julgado
em 14/10/2010).
O autor não comprovou ter efetuado o
pagamento do débito, quer ao cedente, quer à ré, antes de
sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Desta forma, devidamente comprovada a
origem do débito, a restrição ao nome do autor foi
legítima, diante da sua inadimplência quanto ao pagamento
da dívida.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou da r. sentença a quo.
Considerando
o
trabalho
adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator